Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704842-64.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COM MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REJEITADA A PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu haver litispendência entre a presente ação e a do Processo n. 0738632-50.2021.8.07.0001. O apelante arguiu, preliminarmente, irregularidade na representação processual do réu e, no mérito, a inexistência de litispendência entre as ações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há irregularidade na representação processual da parte ré; e (II) verificar a existência de litispendência entre a presente ação e a do Processo n. 0738632-50.2021.8.07.0001. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A representação processual do réu está regular, pois há nos autos procuração pública, substabelecimento e atas do Conselho de Administração, não havendo vício que comprometa a validade dos atos praticados pelo advogado do réu. 4. A presunção de veracidade dos atos notariais e registrais prevalece sobre alegações genéricas e desprovidas de prova de eventual fraude. 5. Verifica-se a identidade de partes, causa de pedir e pedidos formulados nesta ação e no Processo n. 0738632-50.2021.8.07.001 . 6. A alegação de que a presente ação possui escopo mais restrito não afasta a litispendência, pois os elementos essenciais das ações partes, causa de pedir e pedidos principais são os mesmos. 7. A variação no valor pedido a título de indenização por danos morais não altera a natureza jurídica da pretensão, sendo irrelevante para fins de distinção entre os pedidos. 8. Reconhecida a litispendência, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, impedindo a rediscussão de matéria já submetida à apreciação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: 1. A regularidade da representação processual se presume com a juntada de documentos notariais e societários válidos, não sendo admitida impugnação genérica e desprovida de prova de irregularidade. 2. Caracteriza-se litispendência quando duas ou mais ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos principais, ainda que os valores postulados ou a extensão dos pedidos sejam distintos. 3. A existência de litispendência impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 56, 85, § 11, 485, V, 1.012, caput, 1.013, caput, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput, §1o e §2o, 4o, caput, incisos I, II, alínea “c,” e III, 6o, caput, incisos VI, VII e VIII, 7o, caput, 14, caput, §1o, incisos I e III, 17, 20, caput, 27, 29, 34, 61, 71, 73, 81, caput, 83, 84, caput, §1o ao §5o, 90, 101, caput, inciso I e 105, todos da Lei Federal no 8.078/1990, 1o, 186, 212, caput, incisos II, IV e V e 927, caput, e parágrafo único, todos do Código Civil, 1o a 12, caput, §2o, incisos V e IX, 13, 17, 70, 278, 294, 296, 297, 299, 300, caput, §2o, 311, caput, incisos II e IV, 369, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 434, caput, 489, caput, §1o, incisos IV e VI, 494, caput, inciso II, 497, caput, e parágrafo único, 815, 816, caput, 926, caput, §1o e §2o, 927, caput, incisos IV e V, §1o, §5o, 994, caput, incisos I, IV e VI, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, §4o, 1.013, 1.022, caput, incisos I e II, 1023, caput, §2o, 1024, caput, §3o e §4o, 1.025, 1.026, 1.029, caput, incisos I a III e 1.034, caput, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, asseverando a ausência de regularidade na representação processual do recorrido e requerendo a decretação de sua revelia. Sustenta que os contratos no 165323144 e no 165323152 são fraudulentos, conforme demonstrado em laudo pericial, e que jamais autorizou a contratação dos empréstimos consignados. Afirma que houve negativação indevida de seu nome junto ao SERASA, o que configura dano moral presumido, impondo a indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Argumenta, ainda, que não há litispendência nem coisa julgada entre o presente processo e o de no 0738632-50.2021.8.07.0001, pois os pedidos e a causa de pedir são distintos. Enfatiza a conduta ilícita do banco. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, 2o, caput, 3o, caput, §1o e §2o, 4o, caput, incisos I, II, alínea “c,” e III, 6o, caput, incisos VI, VII e VIII, 7o, caput, 14, caput, §1o, incisos I e III, 17, 20, caput, 27, 29, 34, 61, 71, 73, 81, caput, 83, 84, caput, §1o ao §5o, 90, 101, caput, inciso I e 105, todos da Lei Federal no 8.078/1990, 1o, 186, 212, caput, incisos II, IV e V e 927, caput, e parágrafo único, todos do Código Civil, 1o a 12, caput, §2o, incisos V e IX, 13, 17, 70, 278, 294, 296, 297, 299, 300, caput, §2o, 311, caput, incisos II e IV, 369, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 434, caput, 489, caput, §1o, incisos IV e VI, 494, caput, inciso II, 497, caput, e parágrafo único, 815, 816, caput, 926, caput, §1o e §2o, 927, caput, incisos IV e V, §1o, §5o, 994, caput, incisos I, IV e VI, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, §4o, 1.013, 1.022, caput, incisos I e II, 1023, caput, §2o, 1024, caput, §3o e §4o, 1.025, 1.026, 1.029, caput, incisos I a III e 1.034, caput, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Mesmo que fosse admissível transcender essa questão, o apelo não deveria subir, pois eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a ausência do cotejo analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028